Tribunal: STF
Processo: RE 543310
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. PERÍODO ANTERIOR À EC 41/03. EXCLUSÃO DE VANTAGENS ALEGADAMENTE PESSOAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.